Tribunal: TJSP
Processo: 1024478-11.2017.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Alegação de sequelas no ombro direito e no quadril - Ausência de incapacidade laboral - O trabalhador não faz jus à indenização acidentária.

PROCESSUAL CIVIL - Alegação de cerceamento de defesa – Inocorrência – Realização de nova perícia – Medida desnecessária – Prova emprestada da Justiça do Trabalho – Não admitida.
Recurso do autor,

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Alegação de sequelas no ombro direito e no quadril - Ausência de incapacidade laboral - O trabalhador não faz jus à indenização acidentária.

PROCESSUAL CIVIL - Alegação de cerceamento de defesa – Inocorrência – Realização de nova perícia – Medida desnecessária – Prova emprestada da Justiça do Trabalho – Não admitida.
Recurso do autor, desprovido - Sentença de improcedência mantida, com observação.